Tribunal: TJBA
Processo: 8166919-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166919-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JAIR DOUGLAS DANTAS DE SOUZA e outros Advogado(s): JOSIAS MAIA SOUZA NETO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, JOSIAS MAIA SOUZA NETO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do consumidor em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo: (i) a abusividade do seguro prestamista, determinando sua restituição; (ii) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central; e (iii) a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato. O banco agravante insurge-se contra a decisão, sustentando a regularidade do contrato e a validade das cláusulas questionadas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios de 42,91% ao ano podem ser limitados à taxa média de mercado (26,81% ao ano) divulgada pelo Banco Central, considerando que superam significativamente os parâmetros de mercado; (ii) saber se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e prática abusiva, ainda que formalizada em instrumento apartado; e (iii) saber se a tarifa de registro de contrato pode ser cobrada sem comprovação documental da efetiva prestação do serviço ao órgão público competente. III. Razões de decidir 3. Os juros remuneratórios contratados (42,91% a.a.) representam discrepância de mais de 60% em relação à taxa média de mercado (26,81% a.a.), configurando abusividade que justifica intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio contratual, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS). 4. A contratação do seguro prestamista, embora apresentada como facultativa, restou inserida no corpo do financiamento como condição para liberação do crédito, sem livre manifestação de vontade do consumidor, configurando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e violação ao Tema 972/STJ. 5. A cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva por ausência de comprovação documental idônea da efetiva prestação do serviço e do repasse ao órgão público competente (DETRAN/BA), contrariando o Tema 958/STJ, que exige demonstração da prestação efetiva do serviço. 6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada da instituição financeira, afastando-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Não há configuração de dano moral indenizável, pois o mero descumprimento contratual e a cobrança de encargos posteriormente reconhecidos como abusivos não transcendem o mero aborrecimento cotidiano. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Majorados os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC). Tese de julgamento: "1. É admitida a revisão de juros remuneratórios em contrato de financiamento quando a taxa contratada supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor. 2. Configura venda casada vedada pelo CDC a contratação de seguro prestamista inserida no corpo do financiamento como condição para liberação do crédito, ainda que formalizada em instrumento apartado, sem demonstração de livre e consciente manifestação de vontade do consumidor. 3. A cobrança de tarifa de registro de contrato é abusiva quando não comprovada documentalmente a efetiva prestação do serviço e o repasse ao órgão público competente." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.